Tribunal: STF
Processo: RE 460649
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Caso em que, para se chegar a conclusão diversa da adotada pela instância judicante de origem, acerca do domicílio do autor da ação, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.